Tribunal: STF
Processo: ARE 1282640
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 10):
    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SOLDADO PM TEMPORÁRIO. TEMA Nº 02 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - IRDR JULGADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO ACERCA DA DECLARAÇÃO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO E. STF NO JULGAMENTO DA ADI 4.173-DF, TENDO SIDO RECONHECIDA A CONSTITUCIONALIDADE DAS REGRAS REMUNERATÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS ESTRUTURADAS NA LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. Pretensão do autor voltada à averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social. A despeito do entendimento pessoal deste Relator no sentido de que a sentença foi proferida em dissonância à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do IRDR nº 0038758- 92.2016.8.26.0000 (Tema nº 02), de natureza vinculante, que assegurou àqueles contratados sob a égide da Lei Estadual nº 11.064/2002, para o cargo de Soldado PM Temporário Voluntário, justamente a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, deverá prevalecer o posicionamento firmado por esta C. Turma Julgadora em respeito ao princípio da colegialidade -, para o fim de acolher o pleito recursal, com base na decisão proferida pelo E. STF no julgamento da ADI 4.173-DF, cujo trânsito em julgado se deu em 16 de março de 2019. Ação julgada improcedente em 1º grau. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    No apelo extremo (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos arts. 7º, VIII e XVII; e 37, IX; e 39, § 3°, da Constituição, postulando, em suma, o pagamento das parcelas do 13º salário e das férias, bem como o direito previdenciário. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema.” (Vol. 16)
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamento da decisão agravada (Vol. 19).
    É o relatório. Decido.
    Trata-se de demanda na qual o autor postula a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias em razão do exercício da função de policial militar temporário, bem como o reconhecimento do tempo de serviço prestado para fins previdenciários. 
    No caso, o Tribunal de origem negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias a Soldado da Polícia Militar Temporário.
    Sobre a matéria posta a debate, esta CORTE, no julgamento da ADI 4.173, de minha relatoria, reputou que o artigo 6º, §2º, da Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. Eis o teor do dispositivo: 
    “Art. 6º Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei. […] § 2º A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 
    O precedente paradigma ficou assim ementado: 
    “Ementa: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 4173/DF, de minha relatoria, DJe. 25/02/2019) 
    Verifica-se, desse modo, que o acórdão está em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019). 
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.113.898-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.512-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019) 
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas dos Eminentes Ministros desta CORTE: ARE 967.480-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/5/2019; ARE 1.033.345, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019; e ARE 1.069.598-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/4/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente